Tribunal: CARF
Processo: 13896.721607/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721607/2017-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.885 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LAERTE CODONHO/RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO (RAGI
REFRIGERANTES LTDA.)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
O artigo 124, inciso I, do CTN prevê a hipótese de responsabilidade tributária
de terceiros que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, pelo fato de não serem contribuintes, mas pelo fato de
possuir elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo
crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS.
INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imputação de responsabilidade tributária de terceiros, em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária,
quando demonstrado que o responsabilizado participava com outras pessoas
das operações realizadas, se beneficiando dos resultados econômicos e
financeiros decorrentes da situação que constituiria o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que negou provimento. Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Pedro Sousa Bispo (suplente convocado), Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721607/2017-98
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721607/2017-98

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1402-002.199, de 07/06/2016, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário da pessoa jurídica, e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso do
responsável solidário, nos termos da ementa reproduzida a seguir, na parte que interessa à
matéria em discussão nesta fase recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS ESTRANHAS AO VÍNCULO
SOCIETÁRIO.
Quando não constatado por meio de provas o interesse e a prática conjunta da infração,
deve ser afastada a responsabilização solidária da pessoa física que não consta no
contrato social da empresa.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto à exclusão da imputação da sujeição passiva ao responsável
solidário, Laerte Codonho, nos termos do artigo. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN), alegando, em síntese, o interesse comum na constituição do fato gerador, identificado
nos contratos existentes entre ele e a autuada. Ainda, segundo a Fazenda Nacional, o responsável
solidário foi real beneficiário da riqueza gerada pela atividade econômica da autuada.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi então admitido pelo Presidente da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento nos termos do Despacho de Admissibilidade às fls. 218/225.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o responsável solidário apresentou contrarrazões, requerendo,
em preliminar, o seu não conhecimento, sob o argumento de que o paradigma apresentado não
tratou da mesma situação fática; e, no mérito, o seu desprovimento e a manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Ao contrário do entendimento do responsável solidário, o paradigma apresentado
pela Fazenda Nacional tratou da mesma matéria, objeto do recurso especial em discussão,
conforme provam o conteúdo de sua ementa e o voto condutor.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe quanto à sujeição passiva de
terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721607/2017-98

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
No presente caso, conforme o Termo de Sujeição Passiva Solidária de fl. 17.116,
dos autos da pessoa jurídica autuada, o real motivo da imputação foi o interesse comum do
responsável solidário nas situações constituintes dos fatos geradores dos créditos tributários
lançados e exigidos da autuada.
A responsabilidade solidária ficou caracterizada pelo interesse econômico e
interesse jurídico comuns, independente da pessoa beneficiária ter se integrado, formalmente ou
não, o quadro societário, pois a norma em apreço não faz qualquer distinção entre o contribuinte
formal (aparente) e o real (oculto).
A melhor interpretação do artigo 124, I, do CTN, inequivocamente, é aquela que
atribui ao referido preceito legal a força normativa de integrar ao polo passivo da obrigação
tributária todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham interesse econômico e jurídico
comum na situação constituinte do fato gerador da obrigação tributária principal, mas que, em
face da clandestinidade ou da informalidade, aparentemente, não se reveste da condição de
contribuinte, mas, concretamente, foi quem, efetivamente, praticou o fato jurídico tributário e se
apresenta como o principal e real beneficiário do negócio jurídico subjacente.
No presente caso, ficaram evidentes os interesses, econômico e jurídico, do
responsável solidário nos negócios realizados pela autuada. Segundo o item 20 do Termo de
Descrição dos Fatos (fls. 3.460/3.464 do processo da autuada), o responsável solidário foi o real
beneficiário dos resultados econômicos e financeiros decorrentes da atividade daquela, tendo em
vista que participou, de forma direta ou indireta, dos resultados econômicos obtidos por ela. Sua
participação foi confirmada por meio dos seguintes instrumentos jurídicos: a) Instrumento
Particular de Cessão de Direito e Licença de Uso da Marca, Transferência de Know-How e
Outras Avenças, datado de 14/09/1998, em que figura o Sr. Laerte Codonho como proprietário e
cedente da concessão e a autuada como usuária da marca; e b) o Arrendamento de Máquinas
Operatrizes entre Pessoas Jurídicas, datado de 28/06/1999, em que figuram como arrendadora a
pessoa jurídica “DETTAL PART Participações”, representada pelo responsável solidário, o Sr.
Laerte Codonho, e a autuada como arrendatária.
De acordo com a Fiscalização, em ambos os instrumentos contratuais, a
remuneração atribuída ao responsável solidário, seja diretamente (cessão de direitos), seja
indiretamente (arrendamento de máquinas), por intermédio de pessoa jurídica interdependente,
nos termos do art. 520 do RIPI/2002, é uma fórmula que leva em conta a produção efetiva por
preço do pacote do produto fabricado.
Ainda, segundo a Fiscalização, no processo judicial no 200361140016869, de
iniciativa do Ministério Público Federal, em razão de Representação Fiscal para Fins Penais
originária daquela unidade da Receita Federal de origem, houve manifestação da Juíza Federal
Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, no sentido de que o responsável solidário Sr. Laerte
Codonho comportava-se como verdadeiro proprietário da autuada. Veja, nesse sentido, o trecho
que segue reproduzido:
Quanto à conduta social do réu levo em conta os inquéritos e ações em que está
envolvido (...) o que denota que o comportamento do réu em sociedade não é exemplo a
ser seguido. Também se nota grande desprezo para com o consumidor e para com a
verdade, uma vez que em seu interrogatório afirma que se apresentou em programas de
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721607/2017-98

TV como dono da Dolly “a fim de facilitar o entendimento do público, já que é comum
a confusão entre a detenção da marca e da indústria fabricante”, demonstrando total
desrespeito aos consumidores, induzindo os em erro e não só por uma vez, pois nas
diversas reportagens juntadas aos autos, o réu SEMPRE SE APRESENTA COMO
DONO DA DOLLY REFRIGERANTES. Também a conduta social é afetada pelo total
desrespeito as (sic) ordens do Poder Judiciário,...
Assim, em razão da forma como fora remunerado o Sr. Laerte Codonho, cabível
sua responsabilização solidaria, com base não nos resultados auferidos pela pessoa jurídica
autuada, independentemente de haver lucro ou prejuízo, mas com base nas quantidades
produzidas por ela.
No presente caso, ficou evidenciado que parcela considerável do fluxo financeiro
da autuada foi canalizado, direta ou indiretamente, para o patrimônio da pessoa física do
responsável solidário, o maior beneficiário da atividade econômica exercida pela autuada, ou
talvez o único beneficiário, já que, desde sua constituição, em 01/12/1997, até 31/12/2007, a
autuada já havia acumulado prejuízos que alcançaram o montante de R$ 46.000.000,00 (quarenta
e seis milhões de reais) e acumulara passivo em torno de R$ 61.000.000,00 (sessenta e um
milhões de reais), contabilizados a titulo de mútuo, que representam empréstimo em dinheiro,
muito comum entre sociedades que tenham vínculo entre si ou entre sociedade e seus sócios.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital